Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-24.2007.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002121-24.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), H.C.DIAS PRADO ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR CONSIDERAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE VALOR ÍNFIMO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 452 DO STJ – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Impossibilidade de o Julgador extinguir, de ofício, o feito com fulcro no art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil/1973, pela falta de interesse de agir, por parte da credora, por ficar a cargo da exequente avaliar o interesse econômico para propositura da ação de cobrança.

Nas execuções fiscais de pequeno valor, é faculdade do credor desistir ou não, circunstância na qual o Judiciário não pode imiscuir-se, salvo disposição legal, o que não é o caso. Inovação da Súmula 452, do STJ. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do procedimento descrito no art. 543-C, do novo Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 2121-24.2007.811.0050 (código 25491), movida em desfavor da empresa

H.C. Dias Prado- ME
, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, VI, c/c artigo 598, ambos do CPC/1973, sob o argumento de ausência de interesse de agir, ante ao valor da presente execução.

Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (Id. 2522877, fl,02).

O Apelante, em síntese, alega que em casos como este, o Juízo singular, sequer estaria autorizado a determinar o arquivamento provisório do feito, logo, com menos razão ainda há embasamento para se decretar a extinção do feito executivo.

Sustenta a indisponibilidade do interesse público, como também, a ausência de previsão legal apta a alicerçar tal conduta.

Requer, por fim, que a Sentença seja cassada, e que os autos retornem à comarca de origem para regular prosseguimento (Id. 2522879, fl.05).

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020